Tribunal: CARF
Processo: 19404.000066/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19404.000066/2009-21
ACÓRDÃO
2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO CATTACINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A relação de dependência deve ser comprovada por documentação hábil,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela autoridade lançadora se não
apresentada na fase impugnatória.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
as despesas médicas devidamente comprovadas, em nome do contribuinte
ou de seus dependentes, por documentação que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.000066/2009-21
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2006
(ano-calendário 2005), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas
08 a 12, da qual tomou ciência em 15/12/2008, que apurou crédito tributário
total de R$ 4.392,95.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
1. dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.808,00, por não
atendimento à intimação para comprovação da dedução pleiteada;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
17.523,59, por não atendimento à intimação para comprovação da dedução
pleiteada.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 14/01/2009, onde
afirmou que não foi intimado a apresentar documentos, mas que está munido da
documentação que comprova a validade das deduções.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 18 a 67.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo
impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Despacho
Decisório no 117, de 17 de maio de 2013 (fls. 83 a 85), concluindo a autoridade
lançadora que a exigência deveria ser totalmente mantida. Não foram
apresentados documentos para comprovação da relação de dependência. Em
relação às despesas médicas, algumas não possuem habilitação do profissional, a
despesa se refere a dependente não acatado ou não informado como tal, alguns
recibos são do ano-calendário 2006, em uma nota fiscal não fica claro o usuário
do serviço e as despesas com plano de saúde não evidenciam o titular e os
dependentes do plano.
Cientificado em 05/07/2013 (fl. 88) do Despacho Decisório, o contribuinte não
apresentou qualquer manifestação contrária.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.000066/2009-21
3
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações de dedução indevida de dependentes (R$ 2.808,00)
e dedução indevida de despesas médicas parcialmente (R$ 17.481,69), uma vez que a decisão de
piso restabeleceu parcialmente dedução de despesas médicas de R$ 42,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Versam os autos sobre apuração deduções indevidas de dependentes e de
despesas médicas.
Por meio do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório da unidade de origem,
foram analisados os documentos trazidos pelo contribuinte, tendo sido mantidas
integralmente as deduções pleiteadas.
Da Regularidade da Intimação:
Em relação à assertiva de que não recebeu intimação, essa não deve prosperar.
Tendo em vista que a intimação encaminhada via postal restou improfícua, foi
publicado o Edital de Malha Fiscal IRPF no 00013, de 01 de setembro de 2008.
Dessa forma, afasta-se a afirmação de que não teve ciência da intimação.
Da Dedução de Dependentes:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA dois
dependentes, quais sejam, Maria da Conceição Cattacini e Fernando Geraldo
Cattacini, sob o código 31, pais que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.000066/2009-21
4
Cumpre então, primeiramente, a verificação do que dispõe a legislação que rege
as deduções de dependentes, qual seja, o artigo 77 do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Na fase impugnatória, o litigante não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse sua relação de dependência com Maria da Conceição Cattacini e
Fernando Geraldo Cattacini.
Nesse momento, cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que
está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que tem o
significado de “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.000066/2009-21
5
que nada alegasse”. Ou seja, deve o interessado tecer alegações de forma
coerente e com meios de prova idôneos.
Assim, como acima explicitado, deve-se manter a glosa da dedução de
dependente, no valor total de R$ 2.808,00.
Das Despesas Médicas Glosadas:
Sobre a glosa de despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução nas respectivas DAA’s, cabe dizer que, em princípio,
admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais
competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente
transcrito.
Ressalte-se que as despesas médicas, para serem dedutíveis, devem ter sido
relativas a serviços prestados ao contribuinte e/ou a seus dependentes legais. Não
foram acatados os dependentes informados na declaração, por falta de
comprovação.
Analisando-se os documentos constantes dos autos, verifica-se que:
1. as despesas de Cláudio Filipe de Oliveira Gonçalves não podem ser acatadas,
pois não há o número do registro no órgão de classe competente, não há
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.680 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19404.000066/2009-21
6
endereço e foi emitido em nome de Fernando Geraldo Cattacini, não acatado
como dependente;
2. em relação a Françoise Guimarães Andrade, as despesas não podem ser
acatadas, pois não há o número do registro no órgão de classe competente, não
há endereço e foi emitido em nome de Fernando Geraldo Cattacini e Maria da
Conceição Cattacini, não acatados como dependentes;
3. já a nota fiscal de folha 54, emitida por Clínica de Medicina e Psicologia de
Trânsito Ltda., no valor de R$ 42,00, refere-se a exame médico do contribuinte,
podendo ser acatada como dedução de despesas médicas;
4. no que se refere ao Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda, no valor de R$
13.509,73, as despesas não podem ser aceitas, por se tratarem de tratamento
relativo a Maria da Conceição Cattacini, não acatada como dependente, também
constando três recibos relativos ao ano-calendário 2006;
5. para o CTS Centro de Transfusão Sanguínea Ltda, no valor de R$ 894,00, as
despesas não podem ser acatadas, pois a nota fiscal foi emitida em nome de Carla
Cattacini, não informada como dependente do contribuinte;
6. no que tange às despesas relativas a Memorial Saúde Ltda., informam Fernando
Geraldo Cattacini como sacado, sendo que esse não foi acatado como
dependente para fins de imposto de renda, por falta de comprovação, também
não restando discriminado quem seria o titular e se haveria dependentes no
plano.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, para acatar o valor de R$ 42,00, a título de despesas médicas
dedutíveis.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 139
DF CARF MF
Original